Tribunal: STF
Processo: RHC 225932
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Antonio Brito de Lima contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.2.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 776.255/TO, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em 28.3.2022, em Caatiba/BA, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), em cumprimento de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/TO, com os seguintes fundamentos:



    “(...) após desentendimento entre EDUARDO e a vítima RONY em virtude da queda de um aparelho celular que restou danificado, EDUARDO, descontente com o ocorrido, teria retornado ao local juntamente com seu avô ‘MANOEL’, ocasião em que efetuaram diversos disparos contra RONY, que veio a óbito.



    Infere-se do caderno inquisitivo que foram ouvidas quatro pessoas, cujos depoimentos sinalizam a possível autoria delitiva de EDUARDO e ‘MANOEL’, sendo que uma delas fora atingida por um dos disparos de arma de fogo.



    Observa-se que os investigados ficaram foragidos por um bom tempo desde a data do fato.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão provisória dos indiciados



      O pedido de prisão preventiva foi DEFERIDO no evento 08. Ocorre que, durante a instrução processual da ação penal n° 00012634220218272738, foi constatado que o indigitado investigado que se apresentava como ‘MANOEL DOS SANTOS LIMA’ utilizava documentação falsa, o que gerou, inclusive, a prisão equivocada do verdadeiro MANOEL no Estado de São Paulo.



    No evento 89, a Polícia informou que após inúmeros contatos por telefone e via ofício, foi possível constatar que o investigado ‘MANOEL DOS SANTOS LIMA’ na verdade se chama ANTÔNIO BRITO DE LIMA, filho de José Adriano de Lima e de Genoveva Brito de Lima, Natural de Manaíra/Paraíba, nascido em 10 de novembro de 1967.



    Na oportunidade, o Sr. Delegado de Polícia requereu seja retificado o nome do investigado MANOEL DOS SANTOS LIMA no mandado de prisão expedido pelo Juízo Criminal da Comarca de Taguatinga, fazendo constar sua qualificação correta: ANTÔNIO BRITO DE LIMA, filho de José Adriano de Lima e de Genoveva Brito de Lima, Natural de Manaíra/Paraíba, nascido em 10 de novembro de 1967, bem como, a variação de seu nome, conforme apurado na investigação policial, qual seja: ANTÔNIO ADRIANO BRITO DE LIMA.



    A escrivania certificou que o Banco Nacional de Mandados de Prisão não tem mandado de prisão expedido por esta Vara Criminal em nome de Manoel dos Santos Lima e que o status que consta é ‘em liberdade’, tendo em vista que foi expedido alvará de soltura no evento 68 em cumprimento a decisão do evento 64.



    Pois bem. Ratifico a decisão de evento 8, sendo que, onde está escrito ‘MANOEL DOS SANTOS LIMA’ leia-se ‘ANTÔNIO BRITO DE LIMA’.



    Com efeito, a prisão preventiva merece ser decretada, uma vez que foram preenchidos os pressupostos, fundamentos e requisitos, senão vejamos:



    a) Verifica-se que a pena cominada do crime em tela ultrapassa o lapso de 4 (quatro) anos. Ressalte-se que as previsões formuladas pelo art. 313, nos três incisos, são alternativas – e não cumulativas. Ilustrando: em caso de reincidência em delito doloso, pode-se decretar a preventiva, diretamente, mesmo para crimes cuja pena máxima não seja superior a quatro anos (NUCCI, 2014).



    b) A prova de existência de crime e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados através das declarações colhidas na fase policial, de onde se extraem os fatos acima narrados.



    c) Quanto aos fundamentos, estão presentes os elementos que denunciam a necessidade de decretação de prisão preventiva por motivo de ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Vejamos:



    Presente a necessidade de garantia da ordem pública.



    Os elementos dos autos denunciam a necessidade de decretação de prisão preventiva por motivo de ordem pública, considerando, sobretudo, a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos acusados, extraídos da narrativa dos fatos e elementos que instruem o feito policial. O fato foi praticado em local público e com grande concentração de comerciantes; ademais, um dos investigados possui antecedentes criminais e possivelmente está a utilizar documentos falsos.



    Como cediço, o conceito de ordem pública é aberto e indeterminado; todavia, em nossa ordem jurídica, o legislador traçou linhas sobre o tema, ao editar o Decreto n. 88.777/83, que aprova o regulamento para as policias militares e corpos de bombeiros militares, estabelecendo o seguinte (art. 2º, inciso 21):



    Ordem Pública - Conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento jurídico da Nação, tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo poder de polícia, e constituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum.



      Partindo de tal premissa, é imperioso concluir que a ordem pública deve ser entendida como medida de defesa social ou defesa da convivência pacífica, intimamente ligada ao direito à paz e a segurança, que é um dever do Estado e responsabilidade de todos.



    Na esteira do pensamento do STJ, ‘a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência’ (STJ, RHC 26.308/DF, 5ª Turma, Rel. Napoleão Maia Filho, DJ 19.10.2008).



    Nesse diapasão, é preciso que o Poder Judiciário, dentro de suas atribuições constitucionais, viabilize a paz social no seio da comunidade. (...)



    Vale acrescentar que o modus operandi dos agentes descrito nos autos, revelando a periculosidade, exige uma atuação forte e proativa do Judiciário, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação provisória, no caso em vertente, mostra-se insuficiente e inadequada, tornando-se imperiosa a decretação da custódia cautelar, sobretudo para evitar a reiteração da prática delitiva dos imputados.



    No caso dos autos, há indicação de que os agentes ceifaram a vida da vítima por um desentendimento decorrente da queda de um aparelho celular, sem, contudo, possibilitar sua defesa. Consta, ainda, que os investigados descarregaram todas as munições contra a vítima em local público, o que denota o destemor e a certeza de impunidade de ambos. Os indícios apontam, portanto, para a prática de um crime grave, revelando a necessidade imperiosa de intervenção do Judiciário para apaziguar a comunidade local.



    Acresça-se que ANTÔNIO BRITO DE LIMA foi preso no dia 25 de março de 2022 no Município de Caatiba/BA, conforme cópia do Boletim de Ocorrência n° 1666908/2022, da Polícia Baiana, no momento em que tentava emitir documento de identidade em nome de mais uma pessoa, agora ANCELMO GOMES DE BRITO.



    Além disto, há um mandado de prisão preventiva em desfavor de ANTÔNIO BRITO DE LIMA expedido pela Vara Criminal da Comarca de Princesa Izabel/Paraíba, pela prática do crime de homicídio, o que confirma a periculosidade do indiciado.



    Presente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    A prisão preventiva com base na garantia de aplicação da lei penal deve ser decretada quando o agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena.



    É claro que meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta não autorizam a decretação da prisão do agente com base nesse fundamento. O juiz só está autorizado a decretar a prisão preventiva, por esse motivo, com base em elementos concretos constantes dos autos que confirmem, de maneira insofismável, que o agente pretende se subtrair à ação da Justiça, como ora ocorre.



    Com efeito, há registro nos autos de que os autores do fato empreenderam fuga do distrito de culpa, no intuito de se eximir de eventual cumprimento da sanção penal (...)



    É importante salientar que, estando ANTÔNIO BRITO DE LIMA foragido, este utilizou documentos de terceiros para se esquivar da ação da Polícia e da Justiça, causando prejuízos e transtornos a pessoas inocentes, tal como se deu em relação ao verdadeiro Manoel dos Santos Lima.



    Forte em tais razões, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO BRITO DE LIMA, por garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal” (e-doc. 6).



    3. Sustentando a necessidade da concessão da prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0011484-67.2022.8.27.2700/TO no Tribunal de Justiça do Tocantins, denegado em 4.10.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO DA CULPA - TESTEMUNHAS OCULARES - NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO - PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRISÃO DOMICILIAR - ENFERMIDADE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE TRATAMENTO NO CÁRCERE - NÃO COMPROVADA - ORDEM DENEGADA.



    1 - Ilegítima a alegação de inexistência de razão para a manutenção do ergástulo preventivo. O paciente esquivou-se da ação policial ao empreender fuga para o Estado da Bahia juntamente como o outro agente para não ser preso.



    2 - Residência no interior do Estado da Bahia, ou seja, fora do distrito da culpa, circunstância à viabilizar óbice à aplicação da lei penal, pois que demonstrada a propensão à fuga.



    3 - O proceder do paciente - que juntamente com outrem, mediante uso de duas armas de fogo, ceifou a vida da vítima com diversos disparos, em razão de um aparelho celular danificado -, sinaliza pela ausência de condições de viver em sociedade.



    4 - Acresça-se a existência de testemunhas oculares, impondo-se o acautelamento das mesmas.



    5 - Além de não haver prova oficial quanto ao alegado quadro clínico importante - consoante destacado no parecer ministerial -, não há nos autos qualquer evidência de que o cárcere seja óbice ao tratamento adequado do paciente, que o Poder Público não dispõe de meios eficientes para o mister.



    6 - Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. Em 4.10.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Tocantins no julgamento do Habeas Corpus n. 0011484-67.2022.8.27.2700/TO, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 776.255/TO no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu a prisão domiciliar (e-doc. 3).



    Em 6.10.2022, a liminar foi indeferida (e-doc. 19) e, em 18.10.2023, o pedido de reconsideração também foi indeferido (e-doc. 33).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem (e-doc. 41).



    Em sessão virtual de 7.2.2023 a 13.2.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DA UNIDADE PRISIONAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Proferida decisão de pronúncia, esvaziada está a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos moldes do que disciplina o enunciado n. 21 da Súmula desta Casa.



    2. No tocante ao pleito de prisão domiciliar, a despeito da condição de saúde do agravante, além de se tratar da imputação do grave crime de homicídio qualificado, o Juízo de primeiro grau concluiu que não ficou comprovada, na espécie, a imprescindibilidade da benesse pleiteada, na medida em que, nos dizeres do Magistrado de piso, ‘as provas insertas comprovam que ANTÔNIO está sendo acompanhado por médicos e profissionais da saúde, enquanto recolhido’. Pontuou o Tribunal de origem, ainda, que, ‘além de não haver prova oficial quanto ao alegado quadro clínico importante - consoante destacado no parecer ministerial (evento 1, PAREC_MP2) -, não há nos autos qualquer evidência de que o cárcere seja óbice ao tratamento adequado do paciente’. Sendo assim, infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias pressupõe o revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 55).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “está com sua saúde física totalmente debilitada, pois, durante a prisão provisória seus problemas de saúde se agravaram” (fl. 3, e-doc. 58).



    Assevera que “a todo instante o paciente está tendo crises na Penitenciária de Vitória da Conquista, que não possui um quadro ambulatorial para prestar atendimento a um portador de moléstias, como trombose” (fl. 3, e-doc. 58). 



    Argumenta que “Comissão Permanente de Avaliação dos Relatórios Médicos do Estado da Bahia, composta por vários profissionais da área da saúde, constatou de forma cabal, que o paciente está com sua saúde totalmente debilitada” (fl. 4, e-doc. 58).



    Salienta que “os peritos foram contundentes em afirmar que o sistema prisional não possui condições de fornecer tratamento médico adequado ao paciente, e que este necessita de tratamento extramuros” (fl. 5, e-doc. 58).



    Ressalta que “o relatório foi produzido por peritos oficiais do Estado da Bahia, onde o paciente se encontra preso. É um documento com fé pública, que inclusive fora publicado em Portaria 252, publicada no DOE na data 23 de setembro de 2022 do diário oficial da Bahia” (fls. 7-8, e-doc. 58).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Ante ao exposto, requer que Vossa Excelência se digne: a) Conceder liminarmente a prisão domiciliar do recorrente, do que resulta transparente o fumus boni juris e o periculum in mora, a ser cumprida na rua 1. S/N, bairro Cidade Modelo, Município de Caatiba – BA, CEP 45.130.000;



    b) No mérito, a confirmação da Liminar, ou a revogação da prisão preventiva por desnecessidade.



    c) Requer, ainda, eventualmente à aplicação das medidas cautelares diferentes da prisão, contidas no bojo do art. 319 do CPP” (sic, fl. 11, e-doc. 58).



    O Ministério Público do Tocantins apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 74).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 225.098/TO, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 24.2.2023.



    O Habeas Corpus n. 225.098/TO foi impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.2.2023 a 13.2.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 776.255/TO, tendo sido apontado o Tribunal de Justiça do Tocantins como autoridade coatora, pela denegação do Habeas Corpus n. 0011484-67.2022.8.27.2700/TO.



    O presente recurso ordinário em habeas corpus também foi interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 776.255/TO.



    Na espécie, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 225.098/TO, que teve seguimento negado, nestes termos:



    “5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na pretensão de concessão da prisão domiciliar do paciente e, subsidiariamente, na substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como antes requerido nos Habeas Corpus ns. 221.126 e 224.382, impetrados contra decisões monocráticas do Relator do Habeas Corpus n. 776.255/TO no Superior Tribunal de Justiça. (...)



    11. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    12. Ao apresentar as informações requisitadas, o Juiz de Direito Vandré Marques e Silva relatou a tramitação da ação penal proposta contra o paciente, justificando o decreto e a manutenção, em constante revisão, da prisão cautelar em fatos apurados no processo:



    ‘Atendendo ao pedido de informações no HC n. 225.098, faço as seguintes considerações:



    Os impetrantes insurgem-se contra decisão proferida pelo Sr. MINISTRO OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão que indeferiu o Habeas Corpus n. 776.255/TO, tendo como paciente ANTONIO BRITO DE LIMA.



    Com a finalidade de que seja esclarecida a situação de ANTÔNIO, impende destacar que o paciente foi preso no dia 25 de março de 2022, no Município de Caatiba - BA, quando do momento em que estava tentando emitir (outro) documento de identidade em nome de ANCELMO GOMES DE BRITO (evento 108, fl. 04, dos autos n. 0000746- 37.2021.8.27.2738).



    Quanto ao estado de saúde do custodiado, este foi abordado pela Defesa como fundamento para o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, que se deu nos autos n. 0001032-78.2022.8.27.2738.



    Contudo, o referido pedido foi indeferido, com base no fato de que os documentos acostados por ANTONIO demonstravam que ele estava sendo assistido por médicos, na unidade prisional onde se encontrava recolhido bem como de que estes padeciam de informações referentes à gravidade concreta da condição de saúde do custodiado requisito este que é fundamental para o preenchimento das condições ensejadoras da prisão domiciliar (evento 07, autos n. 0001032- 78.2022.8.27.2738). 



    Em seguida, a Defesa postulou pela reconsideração da decisão de evento 07, trazendo novo documento médico, agora um relatório expedido pela CPARM (Comissão Permanente de Avaliação dos Relatórios Médicos), o que também foi indeferido no evento 18, daqueles autos.



    Esclareça-se que, no contexto desta mesma decisão, evidenciou se que o Juízo já estava diligenciando as questões inerentes à possibilidade de recambiamento do custodiado para unidade prisional localizada no Tocantins, a fim de que em ANTÔNIO BRITO DE LIMA pudesse ser submetido à atendimento e perícia a ser realizada pela Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e, com isso, concluir se o mesmo possui ou não condições de permanecer recolhido (evento 18, dos autos n. evento 07, autos n. 0001032-78.2022.8.27.2738).



    Sobre o recambiamento, este foi deferido nos autos n. 0000761-69.2022.8.27.2738 (evento 38), tendo sido determinado que o mesmo seja realizado com máxima urgência.



    Destaca-se que, em que pese a transferência de ANTONIO BRITO DE LIMA, no presente tempo, ainda não tenha sido concretizada, as informações colacionadas pela Gerência de Inclusão, Classificação e Remoção, nos eventos 45 e 64, dos autos n. 0000761-69.2022.8.27.2738, comprovam que a diligência já foi aprovada, bem como de que a escolta responsável pela transferência do preso já está operante e em rota para conclui-Ia, situação esta que, quando efetivada e conforme já relatado possibilitará a realização de avaliação médica acerca do verdadeiro estado de saúde do custodiado.



    Quanto à ação penal, importante mencionar que já houve prolação da decisão de pronúncia em desfavor de ANTONIO BRITO DE LIMA — e do outro agente — estando o processo, no momento, aguardando a decisão do recurso e o seu trânsito em julgado para as partes apresentarem o rol de testemunhas que prestarão depoimento em plenário.



    Por fim, destaco que ANTONIO BRITO DE LIMA se encontra, no momento, recolhido em Vitória da Conquista — BA (evento 25, dos autos n. 0000761-69.2022.8.27.2738), bem como de que os fatos criminosos em questão são de extrema gravidade, ou seja, homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificado’ (e-doc. 28).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a aplicação da lei penal, o risco concreto de fuga e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a custódia cautelar.



    14. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente na Bahia, pela apontada prática, no Tocantins, dos crimes de homicídio duplamente qualificado e de tentativa de homicídio duplamente qualificado. Tem-se na decisão pela qual decretada a custódia preventiva do paciente:



    ‘Consta dos autos que após desentendimento entre EDUARDO e a vítima RONY em virtude da queda de um aparelho celular que restou danificado, EDUARDO, descontente com o ocorrido, teria retornado ao local juntamente com seu avô MANOEL, ocasião em que efetuaram diversos disparos contra RONY, que veio a óbito.



    Infere-se do caderno inquisitivo que foram ouvidas quatro testemunhas, cujos depoimentos sinalizam a possível autoria delitiva de EDUARDO e MANOEL, sendo que uma delas fora atingida por um dos disparos de arma de fogo. Todo o exposto sugere, segundo Autoridade Policial, lastro probatório mínimo para ensejar a prisão preventiva.



    Observa-se que ambos os investigados se encontram foragidos desde a data do fato e que possivelmente MANOEL utiliza-se de documento falso, no nome de ANTÔNIO BRITO DE LIMA. (...)



    Presente a necessidade de garantia da ordem pública.



    Os elementos dos autos denunciam a necessidade de decretação de prisão preventiva por motivo de ordem pública, considerando, sobretudo, a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos acusados, extraídos da narrativa dos fatos e elementos que instruem o feito policial. O fato foi praticado em local público e com grande concentração de comerciantes; ademais, um dos investigados possui antecedentes criminais e possivelmente está a utilizar documentos falsos. (...)



    Vale acrescentar que o modus operandi dos agentes descrito nos autos, revelando a periculosidade, exige uma atuação forte e proativa do Judiciário, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação provisória, no caso em vertente, mostra-se insuficiente e inadequada, tornando-se imperiosa a decretação da custódia cautelar, sobretudo para evitar a reiteração da prática delitiva dos imputados.



    No caso dos autos, há indicação de que os agentes ceifaram a vida da vítima por um desentendimento decorrente da queda de um aparelho celular, sem, contudo, possibilitar sua defesa. Consta, ainda, que os investigados descarregaram todas as munições contra a vítima em local público, o que denota o destemor e a certeza de impunidade de ambos. Os indícios apontam, portanto, para a prática de um crime grave, revelando a necessidade imperiosa de intervenção do Judiciário para apaziguar a comunidade local.



    Nesse contexto, não se pode fomentar o sentimento de impunidade que se cria em manter os agentes em liberdade nesses casos; do contrário, a inação estatal produzirá reflexos por demais negativos para toda a comunidade, podendo aumentar ainda mais o descrédito nas instituições encarregadas de oferecer o mínimo de segurança pública à população.



    Presente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    A prisão preventiva com base na garantia de aplicação da lei penal deve ser decretada quando o agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena.



    É claro que meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta não autorizam a decretação da prisão do agente com base nesse fundamento. O juiz só está autorizado a decretar a prisão preventiva, por esse motivo, com base em elementos concretos constantes dos autos que confirmem, de maneira insofismável, que o agente pretende se subtrair à ação da Justiça, como ora ocorre.



    Com efeito, há registro nos autos de que os autores do fato empreenderam fuga do distrito de culpa, no intuito de se eximir de eventual cumprimento da sanção penal’ (fls. 29-32, e-doc. 8).



    Nas informações prestadas no Habeas Corpus n. 224.382/TO, o juízo de origem esclarece que o paciente evadiu-se do distrito da culpa e utilizou documento falso, o que acarretou a prisão errônea de outra pessoa, e foi preso quando tentava emitir outro documento falso:



    ‘(...) o primeiro decreto preventivo (evento 08, dos autos n. 0000746-37.2021.8.27.2738) foi exarado contra a pessoa de nome MANOEL DOS SANTOS LIMA, vez que o paciente utilizou documentos de terceiros para se esquivar da ação da Polícia e da Justiça, causando prejuízos e transtornos a pessoas inocentes, tal como se deu em relação ao verdadeiro Manoel dos Santos Lima, que foi preso preventivamente conforme se denota do evento 45, dos autos n. 0000746-37.2021.8.27.2738. 



    Ademais, ANTONIO BRITO DE LIMA somente foi preso no dia 25 de março de 2022, no Município de Itapetinga – BA, quando do momento em que estava tentando emitir novo documento de identidade em nome de mais uma pessoa, agora de ANCELMO GOMES DE BRITO (evento 108, fl. 04, dos autos n. 0000746- 37.2021.8.27.2738)’ (fl. 2, e-doc. 25)



    15. A defesa busca a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com base em relatório médico com a seguinte conclusão:



    ‘Análise da atual situação de saúde do interno – CPARM



    Se tratando de um paciente com 54 anos e história médica pregressa de DM, HAS, TVP e HPB, seguem abaixo algumas considerações importantes:



    1) Considerando a Diabetes Mellitus, paciente apresenta níveis séricos elevados apontando que o controle não está adequado. A presença de glicose na urina demonstra que este paciente não se encontra devidamente controlado, considerando os problemas renais como uma das principais complicações do paciente diabético. Nessas condições, nossa orientação seria uma investigação laboratorial mais ampla, solicitando novamente exames do tipo HB glicada, TOTG, glicemia em jejum, USG das vias urinárias, etc.



    2) Considerando a Hipertensão Arterial, conforme nossa inspeção, não verificamos nenhum medicamento de uso oral contínuo. No que tange melhor elucidação diagnóstica e adequada conduta terapêutica, seria importante a solicitação do MAPA 24 horas (medida automática da pressão arterial)



    3) Considerando a TVP, síndrome caracterizada pela formação de trombos em veias profundas dos MMII, também não verificamos a solicitação ou realização dos exames indispensáveis, tais como: USG DOPPLER SCAN MMII. Ainda neste tópico, seria importante, durante a anamnese, questionar sobre possíveis sintomas para investigação da principal complicação da TVP, que seria a TEP (tromboembolismo pulmonar). Neste caso, precisaríamos saber através da coleta de informações clínicas (sinais típicos, FC, cirurgia recente ou imobilização, TVP prévio, hemoptise ou câncer). A partir daí, teríamos como investigar através do critério de WELLS, solicitando exames tais como: D-dímero, USG SCAN, Angio-tomografia ou Cintilografia de ventilação-perfusão pulmonar. Sendo confirmado, o tratamento seria avaliar a necessidade de medicamento oral do tipo anticoagulante, trombólise ou, eventualmente, filtro de veia cava inferior.



    4) Considerando o histórico de HPB, não verificamos nenhum exame para avaliação, sobretudo, exame de imagem do tipo USG de próstata e PSA total e livre. A partir dos 50 anos, é imprescindível o acompanhamento destes pacientes que tendem a ter um aumento fisiológico da próstata, no entanto, precisamos obrigatoriamente, afastar algum processo de malignidade. 



    5) Considerando o resultado laboratorial da Ferritina (504), este resultado também preocupa esta Comissão. Sabendo que a Ferritina é uma glicoproteína de síntese hepática, suas elevadas concentrações no sangue sugerem, principalmente: inflamação, doença hepática, insuficiência renal, doenças hematológicas malignas (linfoma e/ou leucemias) Portanto, diante as análises supracitadas, configuram-se como atuais suspeitas diagnósticas: - DM-2 (CID E-14) - HAS (CID I-10) - HPB (CID N-40) - TVP/TEP (CID I-82) - IRC (CID N-18)



    Parecer Médico Final – CPARM



    Sendo assim, conclui-se, que a inadequação das condutas terapêuticas, bem como na falta de realização de exames complementares fundamentais para definição diagnóstica, este paciente poderá evoluir – na vigência de um quadro agudo – para condições que colocam em risco a sua saúde e a sua vida.



    Desta forma, levando em consideração o potencial evolutivo grave para as suspeitas diagnósticas e/ou complicações agudas, nossas atuais unidades do sistema prisional, inclusive no Hospital Referência – CMP), NÃO possuem condições de prestar o devido atendimento e interromper o curso grave evolutivo das suspeitas até a presente data, necessitando de atendimentos extramuros para que possamos ter melhor acompanhamento e definição do quadro, conforme orienta o Código de Ética Médico bem como Lei nº 8.080 que dispõe sobre atuação médica e funcionamento dos respectivos serviços no âmbito do Sistema de Saúde Prisional do Estado’ (fls. 21-22, e-doc. 8).



    16. Em 6.2.2023, ao negar seguimento ao Habeas Corpus n. 224.382/TO